Tribunal: TJMT
Processo: 1028105-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028105-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 700.329.501-60 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA E TÉCNICO EM NECRÓPSIA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO JUSTIÇA FEDERAL E NÃO, DA POLÍCIA FEDERAL – APRESENTAÇAO DE DECLARAÇAO DE ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA NÃO DESOBRIGA O CANDIDATO QUANTO A APRESENTAÇAO DE DECLARAÇAO DE BENS NOS MOLDES DO DECRETO ESTADUAL N. 4.487/2002 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 1, DE 15 DE AGOSTO DE 2002 – REQUISITOS DO EDITAL NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.”
(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2.
“O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ”
. (TJ-MT - MS: 10110641720178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2018))

3.
“Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.
”(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
ESTADO DO MATO GROSSO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
nos autos de mandado de segurança no.

1028105-68.2017.8.11.0041, que concedeu a ordem vindicada, para o fim de determinar à autoridade coatora que assegure o direito de participação do Impetrante nas demais fases do concurso e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Alega o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, porque ausente a citação dos demais candidatos, que se encontram classificados à frente do apelado, em razão do litisconsórcio necessário.

Como causa de pedir recursal, alega a inadequação da via eleita, porque o rito do mandado de segurança é especial, o qual, tem por objetivo proteger direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão por ilegalidade ou abuso de poder, e que deve ser demonstrado de plano, o que não se evidencia nos autos.

Assevera, que não cabe ao Poder Judiciário interpretar e alterar resultados de concurso público, visto que esta interferência enseja análise do mérito administrativo, o que viola o Princípio da Separação dos Poderes.

Afirma que a “não recomendação” se deu porque o apelado não atendeu aos requisitos previstos no edital, quais sejam, a apresentação da declaração de bens e da certidão de antecedentes expedida pela Justiça Federal, o que motivou a sua exclusão do certame, de modo que não houve ilegalidade no ato praticado.

Aduz que a segurança deve ser denegada porque o agravado não possui direito pleiteado, razão a qual, inexiste qualquer violação a direito líquido e certo.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida nos autos de origem, denegando-se a segurança.

Contrarrazões pelo apelado – id. 7286848 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença – id. 39739986 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Aventa o apelante, a nulidade da sentença, ao argumento de que todos os candidatos aprovados em classificação superior à do apelado, deveriam compor o polo passivo do presente
mandamus
, porque certa a ocorrência do litisconsórcio passivo necessário previsto no art. 114 do CPC.

Entretanto, não há como acolher esta queixa, visto que é pacífico o entendimento do STJ, quando à dispensabilidade da formação de litisconsórcio passivo nestas situações. Confira:

“(...) Inicialmente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão embargado decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: "
Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos demais aprovados no concurso público, uma vez que possuem mera expectativa de direito".
2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. Frise-se, outrossim, que está evidenciado no acórdão prolatado pelo Sodalício a quo que o pedido exordial do writ é, unicamente, o de acesso aos títulos dos demais candidatos do concurso, não havendo requerimento de alteração de colocação ou impugnação dos títulos apresentados, o que demonstra inexistir ofensa à esfera individual da parte ora embargante a justificar sua participação na condição de litisconsorte passivo. Com efeito, eventual deferimento do pedido de acesso à documentação poderá resultar no reconhecimento, pela parte impetrante do writ, de que não há máculas no certame, não sendo certo, por conseguinte, que haverá posterior requerimento de alteração na ordem de classificação dos candidatos. 4. Registre-se, ainda, que o acesso aos documentos requeridos no writ constitui direito não só da impetrante como de todos os outros candidatos do concurso, com fulcro no princípio da publicidade. 5. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 6. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 9/10/2017)

(STJ - REsp: 1674959 CE 2017/0126116-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 28/02/2018)
(destaquei)

Diante disso, resta rechaçada esta preliminar.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1028105-68.2017.8.11.0041, que determinou ao impetrado, ora recorrente, que assegure o direito de participação do Impetrante nas demais fases do concurso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Assim, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que JUNIO WILLIAN ALVES DE OLIVEIRA
impetrou Mandado de Segurança no
1028105-68.2017.8.11.0041
contra suposto ato coator praticado pelos membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social do concurso público para formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia
, em razão de sua eliminação na fase de investigação social, pela
ausência de atualização apresentação da declaração de bens e de certidão negativa criminal da Justiça Federal.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, ao fundamento de que não foi não foi observado o princípio da vinculação ao edital, e nem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porque o candidato foi eliminado na fase de investigação social sem que a banca examinadora demonstrasse qualquer conduta desabonadora à sua moral ou conduta social.

Ainda, entendeu pela ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade coatora, pois desprovido de finalidade, posto que a investigação social se presta a verificar se o candidato tem plena aptidão (conduta social e moral) para o exercício do cargo público, o que não ocorreu.

Ademais, salientou que qualquer cidadão,
por ocasião da posse
em um cargo público, nos dias de hoje, deve apresentar declaração de bens, por ser exigência legal, o que, segundo ele, reforça a ilegalidade do ato combatido.

De início, cabível mencionar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em apurar se houve ou não descumprimento do edital, por não ter apresentado a certidão da Justiça Federal e por não ter apresentado declaração de bens.

Importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Compulsando os autos, verifico que o Edital no 001/2017 - SEGES/SESP/POLITEC de 22 de março de 2017, no item 16, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos.

Assim, constata-se que consta expressamente no item 16.4 “i” e “j” do referido edital, a exigência da certidão negativa expedida pela Justiça Federal e fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal, como se vê,
in verbis
:

“16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos::

(...)

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;;

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal;”
(destaques desta transcrição)

Ainda, no item 16.4.2 do edital, assim prevê:

16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.

É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os candidatos, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições para a ocupação do cargo público.

Veja, que a norma estabelecida no edital é clara ao dispor a exigência de apresentação de certidão expedida pela Justiça Federal e não, da Polícia Federal, que, segundo o apelado, fora entregue tempestivamente.

Frise-se, que não há como considerar o argumento de que a entrega de certidão da Polícia Federal, teria o condão de suprir a obrigação da entrega da certidão da Justiça Federal, pela simples conclusão de que, se ausente investigação, seria também ausente qualquer ação penal, porque todos os documentos são necessários para que se possa fazer uma análise conjunta da conduta social e moral do candidato.

Assim, forçoso concluir que o apelado não cumpriu o requisito previsto no edital, que, frise-se, deve valer para todos os candidatos, sob pena de violação ao Princípio da Isonomia.

Já quanto a apresentação de declaração de bens, o apelado alega que apresentou a declaração de isento de imposto de renda, porque não possui bens. Diante disso, acreditou que, entregando o referido documento de isenção, teria cumprido o requisito do item 16.4 “j”do edital.

Contudo, consta do item 16.4.2 do edital:

16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.

Considerando que, segundo o apelado, é isento de imposto de renda, pois alega não possuir bens, deveria ter cumprido o item do edital acima mencionado, apresentando declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487/2002 e na Instrução Normativa n.o 1, de 15 de agosto de 2002.

Ora, se o candidato se diz isento, por certo, não entregou declaração de bens à Receita Federal, de modo que, então conlcui-se que não tem o documento exigido pelo item 16.4. “j” do edital.

Assim, deveria apresentar a declaração de bens, nos moldes estabelecidos no item 16.4.2 do edital, porque ele não entregou declaração de bens a Receita Federal, não lhe cabendo, supor ou presumir pela desnecessidade de cumprimento, mas sim, cumprir o disposto no referido edital.

Frise-se que, o objetivo da entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso é proceder à análise da vida pregressa do candidato, de modo que tais documentos juntos possam reunir elementos, que possam concluir pela conduta social por desabonadora ou não, vai daí, serem imprescindíveis.

Como se verifica, a ausência de entrega dos documentos é uma das condições incapacitantes para o prosseguimento às demais etapas do certame, razão pela qual inexiste qualquer ato ilícito praticado pela autoridade coatora.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA – CONCURSO PÚBLICO – ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DA DATA DETERMINADA NO EDITAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ART. 6o, § 1o, DA Lei no 12.016/09 - RECURSO DESPROVIDO.

Acertada a decisão jurisdicional de indeferimento da petição inicial porque não se está diante de caso que possibilite a impetração de mandado de segurança, posto ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo do impetrante, conforme preceitua o art. 10o da Lei no 12.016/09.

(N.U 0028492-42.2013.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 03/12/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DE NECRÓPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – ELIMINAÇÃO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE – ORDEM DENEGADA. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - MS: 10110641720178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/08/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO – NÃO CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Não preenchidos os requisitos, a concessão da medida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente.

(N.U 1005414-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 25/09/2019)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, pontuando, que a concessão da medida, implicaria em violação do Princípio da Isonomia, que, como dito, deve nortear as regras que regem os concursos públicos:

“Outrossim, o rigor técnico, claramente, possui o objetivo de averiguar a conduta do candidato, de modo que todos – incluindo a Agravante – deve apresentar as certidões negativas criminais solicitadas.

Enquanto, qualquer alegado equívoco de interpretação dos termos do edital por culpa exclusiva da Impetrante não tem o condão de afastar a exigência do documento e não conduz ao deferimento da medida liminar.

Desta feita, constato que a Agravante não apresentou a certidão negativa criminal da Justiça Estadual, no que tange ao Juizado Especial Criminal, expresso na certidão apresentada pela Agravante, essencial à manutenção do candidato no certame.

Em outro giro, a concessão da medida pretendida resultaria em verdadeira afronta à isonomia, já que excluiria para a Impetrante requisitos eliminatórios, que outros candidatos preencheram corretamente”

Oportuno registrar, que a apresentação dos documentos corretos, por ocasião da interposição do recurso administrativo, não tem o condão de suprir eventuais falhas no cumprimento das exigências editalícias, eis que intempestivos, sob pena de configurar violação ao Princípio da Isonomia.

Partindo dessas premissas, não se mostra razoável, nem deve ser concedida ao apelante uma exceção ao cumprimento dos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, haja vista que o prosseguimento no referido concurso importaria em tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos, o que é vedado.

Logo, outro caminho não há a não ser a denegação da segurança pleiteada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
e julgo prejudicada a análise da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020